Tribunal: TJBA
Processo: 8146142-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO
EM DESACORDO COM A NOTA TÉCNICA Nº 003/2024/NUCOF/TJBA.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELAS CUSTAS.
CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 104 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da não regularização da representação processual,
nos termos da
Nota Técnica nº 003/2024/NUCOF/TJBA
, deve ser mantida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A representação da parte em juízo por advogado é um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme estabelece o art. 103 do Código de Processo Civil. Salvo exceções legais, o advogado não pode postular em juízo sem o respectivo instrumento de mandato.

4. A irregularidade da procuração constitui vício sanável. O Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, determina que o juiz, ao constatar tal defeito, deve suspender o processo e conceder à parte prazo razoável para a correção.

5. A alegação do Apelante de que o instrumento de mandato estaria regular não se sustenta, pois a
procuração não foi regularizada nos termos da
Nota Técnica nº 003/2024/NUCOF/TJBA
,
mesmo após a intimação, o que resultou no indeferimento da petição inicial e na consequente extinção do processo, conforme previsto no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

6. A condenação do advogado subscritor da petição inicial ao pagamento das custas processuais é medida que se impõe e está em total consonância com o art. 104, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de regularização da representação processual, após a devida intimação da parte autora para juntar o instrumento de mandato, acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 76, § 1º, I, e 485, I, do Código de Processo Civil.

2. A prática de ato processual por advogado sem procuração nos autos torna o ato ineficaz e atrai para o profissional a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, conforme o art. 104, § 2º, do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

A
pelação
nº 8146142-42.2025.8.05.0001,

em que figuram como

A
pelante

ELLEN BEATRIZ NASCIMENTO CAVALCANTE
e
A
pelado

BANCO BMG S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria,

em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala d
as
Sessões,
09
de
abril
de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora Designada

Procurador(a) de Justiça